Tribunal: TJSP
Processo: 2137543-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem determinando a suspensão do direito do devedor de dirigir e utilizar cartões de crédito - inadmissibilidade - medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial - de qualquer forma, não há comprovação de que a providência seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido – decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem determinando a suspensão do direito do devedor de dirigir e utilizar cartões de crédito - inadmissibilidade - medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da patrimonial - de qualquer forma, não há comprovação de que a providência seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido – decisão reformada – recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137543-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
CELSO BLANCO FERNANDES, é agravado ITAETÉ COMÉRCIO DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137543-16.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137543-16.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CELSO BLANCO FERNANDES
AGRAVADO: ITAETÉ COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
VOTO 40.842
Agravo de instrumento execução de título extrajudicial decisão
proferida na origem determinando a suspensão do direito do
devedor de dirigir e utilizar cartões de crédito - inadmissibilidade -
medida coercitiva que refletiria em esfera jurídica diversa da
patrimonial - de qualquer forma, não há comprovação de que a
providência seria eficaz para a satisfação do crédito perseguido
decisão reformada recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r.decisão (fls.29/30) que, execução de título extrajudicial, acolheu pedido
formulado pelo credor para a adoção de medidas coercitivas no intuito de dar
efetividade ao feito executivo.
Sustenta o agravante, em síntese, que a autorização da
suspensão da sua CNH e de seu direito de utilizar cartão de crédito foi
determinada sem a ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade,
acarretando onerosidade excessiva. Enfatiza que é medida extrema e que não
se justifica para a efetividade da execução, além de ter sido determinada em
desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afirma que o
bloqueio de sua CNH o impedirá de exercer sua atividade laborativa,
acarretando mais prejuízos. Colaciona entendimento jurisprudencial pertinente
e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a reforma da
r.decisão agravada.
O efeito suspensivo foi concedido (fls.323).
Resposta a fls. 327/333.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137543-16.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o novo estatuto processual possibilita a adoção
de medidas indutivas buscando dar efetividade à execução e garantir o
resultado pretendido pelo credor, nos termos do previsto no seu art. 139, IV,
devendo o juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
subrogatórias
necessárias
para
assegurar
o
cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária.”
Na espécie, muito embora não se olvide do fato de que a
exequente não vem obtendo êxito na tentativa de recuperar seu crédito, a
suspensão do direito do devedor de dirigir e de utilizar cartões de crédito é
providência que não possui relação intrínseca com o cumprimento da
obrigação, não havendo o menor indício de prova de que, efetivada a medida
ora pretendida, seria a providência eficaz na quitação da dívida.
Ademais, cuida-se de situação que acabaria por atingir
esfera jurídica diversa da patrimonial, o que não pode ser aceito, nos termos
do art. 789 do CPC, que dispõe:
“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as
restrições estabelecidas em lei”.
Como ensinam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero:
“Embora, a partir do princípio do resultado, a efetivação
judicial das prestações se desenvolva no interesse específico do
exequente (com presunção relativa de certeza), de seu direito, também
não pode admitir que essa imposição jurisdicional das prestações se
transforme em mecanismo de punição” (Novo Curso de Processo Civil:
Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum, volume II, São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 927).
Vide recente entendimento sufragado em casos similares por
este Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137543-16.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Suspensão
da
CNH
Impossibilidade Medida coercitiva que não assegura o cumprimento da
obrigação Decisão reformada Recurso provido.” (Agravo de Instrumento
no 2232980-55.2018.8.26.0000, rel. Melo Bueno, j.07/01/19).
“MEDIDAS COERCITIVAS Obrigação de fazer em fase
de cumprimento de sentença
Decisão que indeferiu pedido de
suspensão de CNH, restrição de passaporte e cartões de crédito dos
executados Art. 139, IV, do CPC2015 - Descabimento - Medidas que
não se prestam à satisfação do crédito, nem conferem efetividade à
execução
Desproporcionalidade entre as vantagens que, em tese,
adviriam para a exequente, de um lado, e os ônus que imporiam aos
executados, de outro - Inteligência do art. 8o do CPC2015 - Decisão
mantida

Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2116748-57.2018.8.26.0000, rel. COSTA NETTO, j. 11/12/18).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
Insurgência contra a decisão que indeferiu a suspensão da Carteira
Nacional de Habilitação (CNH) do devedor até o pagamento da dívida
Medida que feriria o princípio da proporcionalidade e não encontra
sustentáculo no ordenamento jurídico, sendo que a cláusula geral de
efetivação contida no inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil não
pode ser interpretada em dissonância com as balizas constitucionais
Precedentes desta Corte Quanto ao cancelamento dos cartões de crédito
do executado, o protesto da sentença judicial transitada em julgado (art.
517 do Código de Processo Civil) é medida mais eficaz para obtê-lo Negado
provimento.” (Agravo de Instrumento no 2159069-10.2018.8.26.0000, rel.
Hugo Crepaldi, j. 28/08/18).
Nessa esteira, a satisfação da obrigação deve ocorrer por
meio de pagamento em dinheiro ou constrição de bens do devedor, não
havendo que se falar na aplicação de penalidades na esfera civil da natureza
daquela pretendida pela exequente.
Por tais fundamentos, dão provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
RELATOR